Tribunal: STF
Processo: HC 216770
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto privilegiado e corrupção de menores. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime prisional. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Beraldo e outro em favor de Marjorie Santos Gervasio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 736.560/SP (evento 12).



    A Paciente foi condenada à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto privilegiado e corrupção de menores (art. 155, § 2º, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/1990) (evento 10).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso.



    3. Na espécie, a decisão agravada não conheceu do mandamus na parte em que pleiteava a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, por ausência de análise da tese pelo Tribunal local, e, na parte conhecida, denegou a ordem para manter o regime inicial intermediário, ante a existência de avaliação negativa de circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria. A defesa, no entanto, em desconformidade com o que foi decidido, se limitou a tecer considerações acerca de suposta ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    4. Ainda que assim não fosse, a despeito de a reprimenda privativa de liberdade ter sido estipulada em quantum inferior a 4 anos, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial intermediário, haja vista que a sentenciada teve as penas-base estabelecidas acima do mínimo legal, circunstância que autoriza, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta.



    5. Quanto ao pedido de declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, a ausência de análise da tese pelo Tribunal local impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente, como primariedade, bons antecedentes, estudante de nível superior e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição do regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente writ é resultante de sentença condenatória transitada em julgado.



    Assento que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, no tocante à fixação do regime mais brando, rememoro que a sua fixação não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Na espécie, a Corte Superior consignou “segundo constou no decisum monocrático, ‘a despeito de a reprimenda privativa de liberdade ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial intermediário, haja vista que teve as penas-base estabelecidas acima do mínimo legal, circunstância que autoriza, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta’ (fl. 559).” 



    Nesse espectro, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). “A jurisprudência do STF entende que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impossibilita a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos’ (HC 181.367-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020); 



    Não obstante a reprimenda imputada à Paciente, reputo adequado e proporcional o regime inicial fixado, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamentos idôneos adotados a justificar a imposição do regime mais gravoso, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora